Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-80.2014.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001638-80.2014.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. J. GOMES DA SILVA - ME - CNPJ: 01.050.509/0001-01 (EMBARGADO), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), MARIA JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 345.331.411-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

EMBARGOS A EXECUÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA - OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 - VÍCIO INEXISTENTE – ERRO MATERIAL/OMISSÃO ALEGADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – VICIO NÃO CONFIGURADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REJEITADOS
–

EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

É indevida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença for publicada anteriormente à vigência do novo Código de Processo Civil, ou seja, antes de 18.3.2016. (PRECEDENTE: STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017.).

Ausente qualquer omissão, devem ser rejeitados os Embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Se os argumentos da parte embargante, Estado de Mato Grosso, denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
M. J. GOMES DA SILVA ME E ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ratificando integralmente a sentença prolatada pelo Juízo
a quo,

para garantir o direito de

nulidade da citação por edital e os atos subsequentes a essa, bem como a nulidade dos atos processuais posteriores a publicação do edital de citação do requerido, em face da ausência de nomeação de curador especial ao revel, em afronta ao art. 9.°, II, do CPC.

A embargante

M. J. GOMES DA SILVA ME, aduz que o Acórdão é omisso quanto ao arbitramento dos honorários recursais previsto no artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso.

Por fim, requer seja sanada a omissão para majorar os honorários de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor da condenação. (Id.68818995).

Sem Contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

O Embargante Estado de Mato Grosso, postulou correção de suposto erro material e supressão da omissão do Acordão para que seja reconsiderada a decisão em relação de declaração de prescrição.

Ao final, requer o Estado, seja sanado o erro material apontado, de forma a que se afaste a prescrição decretada, e, para fins de pré-questionamento, haja expressa manifestação quanto à incidência do art. 927, III, do CPC.
(Id. 70439953)

Contrarrazões da empresa M. J. GOMES DA SILVA ME, pelo desprovimento do recurso (Id.74799464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Quanto aos Embargos de Declaração opostos pela empresa
M. J. GOMES DA SILVA ME
, contra Acórdão lançado no Id. 68465489 que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, restando assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - REJEITADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO E A SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE CITAÇÃO VÁLIDA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerando que entre o despacho citatório (16/12/2008) e a prolação da sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional, inclusive citação válida, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.”

Na forma do artigo mencionado, os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ou acórdão.

Na hipótese dos autos a Embargante requer seja sanada a omissão para majorar os honorários de sucumbência para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Por força deste dispositivo legal, tendo havido o desprovimento do recurso, são cabíveis honorários recursais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, dentre os critérios para a fixação da referida verba, estipulou a existência de sentença prolatada após a vigência do CPC/2015.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA

(...)

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017.)”. [Destaquei].

Pois bem.

Analisando a sentença proferida nestes autos, verifico que houve a condenação do Estado embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), atendendo ao disposto no art. 20, § 4° do CPC (Id. 3488212). Contudo, constato que essa sentença foi publicada em 11/05/2015, conforme se verifica da certidão de publicação acostada ao Id. 3488213.

Portanto, não há que se falar em majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que ausente um dos requisitos, qual seja, sentença publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil de 2015.

Logo, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de omissão, uma vez que ao contrário do que alega a embargante, não é cabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC ao caso concreto.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Quanto aos Embargos de Declaração interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, sabe-se que este recurso tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

No caso, o Embargante, em suas razões, afirma que houve erro material/Omissão ao passo que o acordão recorrido estaria em dissonância com tema objeto de recurso repetitivo do STJ, logo por violação do CPC, art. 927, III.

Não obstante as alegações trazidas, razão não assiste ao Embargante, veja-se o trecho do acórdão:

“
Da análise dos autos, extrai-se que, entre o despacho citatório (16/12/2008) e a sentença (07/05/2015) transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional (inclusive citação válida), devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) - RECURSO DESPROVIDO.
Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a citação da empresa devedora ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (
N.U 0111751-19.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”

Percebe se que a controvérsia posta nos autos pelo Embargante é incompatível com erro material, mas se trata de alegação de suposto erro de julgamento em razão da existência da análise e do juízo do mérito sobre a prescrição.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1
. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
opostos pela empresa M. J. GOMES DA SILVA ME, e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021